Tribunal: TJPA
Processo: 0815382-54.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815382-54.2019.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO DA LUZ MACIEL

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES. TÁXI. CIRCULAÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. APREENSÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelado fora fiscalizado por servidores da SEMUTRAN no município de Ananindeua e teve seu veículo apreendido, em razão do suposto transporte irregular de passageiro, pois o veículo é de jurisdição de Belém e estava circulando em Ananindeua com o luminoso aceso, ou seja, estaria disponível para prestar seus serviços em outra jurisdição, o que seria vedado.

2.

A decisão de primeiro grau ponderou o dever do Réu/Apelante em apresentar provas de que tal fato constitui ilegalidade e que acarreta na apreensão de veículo.

3.

Desse modo, considerando que o réu não demonstrou a legalidade no ato que culminou na apreensão do veículo, assim como não trouxe provas de fatos impeditivos ou extintivos do direito pleiteado pelo Autor/Apelado, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

4.

Ou seja, prevalece nos autos a realidade de que houve a apreensão irregular do táxi, sendo que o apelado ficou em situação de vulnerabilidade no momento da apreensão, além de ser privado, irregularmente, do bem que lhe fornece renda.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGA-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães do Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes movida por Fernando da Luz Maciel, em face do Município de Ananindeua.

O Apelante, após síntese da demanda, alega que no momento da fiscalização pelos servidores da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsto – SEMUTRAN, o apelado não apresentou Termo de Autorização para poder circular como táxi, razão pela qual o veículo fora apreendido, conforme disciplina a Lei Municipal n.º 2.411/2009.

Nesse sentindo, argumenta a ausência de conduta irregular que justificasse a reparação de danos.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado para que os pedidos constantes na inicial sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id.
4995812
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que o Apelado trafegava pela Avenida Mário Covas, no município de Ananindeua e fora fiscalizado por servidores da SEMUTRAN, sendo que, por estar transportando passageiros e não ter apresentado Termo de Autorização, o veículo fora apreendido e levado para o pátio do referido órgão.

Avalio que a apreensão decorreu da suposta caracterização de transporte irregular de passageiro, em razão do veículo ser de jurisdição de Belém e estava circulando em Ananindeua com o luminoso aceso, ou seja, estaria disponível para prestar seus serviços em outra jurisdição.

A decisão de primeiro grau ponderou o dever do Réu/Apelante em ter apresentado provas de que tal fato constitui ilegalidade que acarreta na apreensão de veículo.

Desse modo, considerando que o réu não demonstrou a legalidade no ato que culminou na apreensão do veículo, assim como não trouxe provas de fatos impeditivos ou extintivos do direito pleiteado pelo Autor/Apelado, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Avalio, assim, que houve a apreensão irregular do táxi, sendo que o apelado ficou em situação de vulnerabilidade no momento da apreensão, além de ser privado, irregularmente, do bem que lhe fornece renda.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2022